Tribunal: TJES
Processo: 5002494-62.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002494-62.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: WALDIR PINTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002494-62.2022.8.08.0038

RECTE.: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

RECDO: WALDIR PINTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. COMPRA REALIZADA FORA DA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. MERA FORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

O requerente alega
ter adquirido um motor elétrico PH-SWT 54 libras por R$ 1.168,50 através do site da ALXMÓVEIS, utilizando o Mercado Pago como intermediário de pagamento. O produto não foi entregue na data acordada, ocasião em que o autor acionou o Mercado Pago para bloquear o repasse ao vendedor (protocolo nº 5130052981) e tentou contato com a ALXMÓVEIS, sem êxito. O Mercado Pago recusou o estorno, justificando que a compra foi realizada fora do site Mercado Livre e, consequentemente, não estava coberta pelo programa de garantia.

Em contrarrazões recursais (ID.
12898232
), requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

A requerida apresent
ou
Recurso Inominado ao ID.
12898225
. Em suas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, entendendo que
é
mera plataforma de anúncios e pagamentos,
e
que não
possui
responsabilidade na hipótese. No mérito, reitera a ausência de responsabilidade pelos fatos, assim como alega que não há que se falar em danos morais e materiais a serem indenizados. Pugnam pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais e
que o dano moral, e o seu cálculo moratório, sejam contabilizados, para efeito de atualização monetária e juros, a partir do arbitramento
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
12898222
) dispôs que:
“
Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, para condenar o Requerido, ao pagamento de indenização por danos morais na importância de

R$ 3.000,00 (três mil reais),

incidindo correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação, bem como a restituir a importância de R$ 1.168,50 (mil e cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), com incidência de correção monetária e juros legais desde a data do prejuízo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrent
e, entendo que
não merece acolhimento, haja vista que, ao contrário do que alega, integra de forma efetiva a cadeia de fornecimento do produto por funcionar como plataforma de disponibilização e intermediação de vendas, caracterizando a hipótese do art. 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor e não havendo que se excluir sua relação com o fato. A questão de existir culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros é questão de mérito, não passível de análise preliminar.

Portanto, REJEITO
a

preliminar
suscitada. Superada
tal
quest
ão
, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma integral da sentença.

Apesar de se tratar o caso de uma relação de consumo, eis que o autor utilizou-se dos seus serviços para realização do pagamento a terceira pessoa, a requerida/recorrente, no caso, não pode ser responsabilizada pelo fato do produto adquirido não ter sido entregue.

Digo isso devido ao fato de que o autor realizou a compra do bem junto à loja ALXMÓVEIS, tendo utilizado como forma de pagamento os serviços da recorrente/requerida, que funcionou, no caso concreto, apenas como mera plataforma/intermediadora do pagamento.

O que verifico nos autos é que o autor/recorrente está confundindo os serviços oferecidos pelo conglomerado no qual faz parte a requerida/recorrente.

Uma coisa é a compra de produtos na plataforma do mercado livre, site de vendas que possui uma ferramenta de proteção/garantia na compra de produtos através do referido endereço eletrônico, condicionando a liberação do pagamento ao vendedor a confirmação do recebimento do produto pelo comprador.

Outra coisa é o produto fornecido pela requerida/recorrida, como mera forma de pagamento, situação que se assemelha a uma compra feita através de cartão de crédito ou débito bancário, não possuindo responsabilidade a plataforma de pagamento, no caso, quando o comprador não entrega o produto, por ausência de falha na prestação de seus serviços.

Como não há sequer a alegação de que o produto fora adquirido no site do mercado livre, com a utilização de seu mecanismo de compra segura, funcionando a requerida/recorrente, apenas, como intermediadora do pagamento, não há como responsabilizá-la pela não entrega do produto adquirido, haja vista que não houve falha no serviço prestado - mero serviço de pagamento.

Dessa forma, face a demonstração de inexistência de falha na prestação dos serviços da requerida, resta prejudicado, como consequência lógica, o pedido de reforma quanto a improcedência do pedido de danos morais e materiais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem custas ou honorários em relação à requerida, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)